Tribunal: TJES
Processo: 5014453-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014453-76.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA DE FREITAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014453-76.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REEDUCANDO AUSENTE DO LOCAL DE TRABALHO EXTERNO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por MARCELO OLIVEIRA DE FREITAS contra decisão do Juízo da Comarca de Barra de São Francisco que reconheceu a prática de falta grave, durante a saída temporária, por ausência não justificada no trabalho externo. A decisão determinou o reinício do prazo de contagem para novos benefícios executórios. A defesa busca a absolvição do reeducando ou, alternativamente, a desconsideração da falta grave com base na alegação de que a punição foi desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência ao trabalho externo durante a saída temporária configura falta grave, conforme a Lei de Execução Penal; (ii) estabelecer se a sanção aplicada, com o reinício da contagem do prazo para benefícios, foi desproporcional à conduta do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência injustificada ao local de trabalho externo durante a saída temporária constitui falta grave, conforme o artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal.

Comprovado que o agravante se ausentou de suas atividades laborais nos dias 31/10, 01/11 e 06/11/2023, sem justificativa adequada, o que caracteriza desrespeito às obrigações impostas pela execução penal.

A aplicação de sanções como o reinício da contagem do prazo para a progressão de regime e outros benefícios executórios está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ, notadamente na Súmula 534, e com precedentes jurisprudenciais, sendo uma medida proporcional diante da gravidade da conduta.

A decisão do Juízo de origem garantiu o devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa ao reeducando, não havendo elementos que justifiquem sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência injustificada ao trabalho externo durante a saída temporária caracteriza falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, da LEP.

A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime e outros benefícios, exceto indulto, comutação e livramento condicional, conforme Súmula 534 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 50, VI; art. 39, V; art. 118, I; art. 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 796.806/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024; TJES, Agravo de Execução Penal, 5001625-82.2023.8.08.0000, Rel. Sérgio Luiz Teixeira Gama, julgado em 10/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014453-76.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução, interposto por
MARCELO OLIVEIRA DE FREITAS
, visando a modificação da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Barra de São Francisco, que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar e determinou o reinício do prazo de contagem para novos benefícios executórios.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a absolvição do reeducando. Alternativamente, requer a reanálise da decisão guerreada, alegando que a mesma foi proferida de forma desproporcional, uma vez que as sanções administrativas já impostas ao agravante seriam suficientes ao caso ora em análise.

Pois bem.

A Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, as condutas enquadradas como falta grave. Na espécie, merece destaque a infração prevista no inciso VI, que penaliza o detento que
“
inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei
”.

Por sua vez, o artigo 39 da LEP relaciona os deveres dos condenados:

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

(...)

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

(...)

Em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº 444/2023, tendo em vista que nos dias 31/10, 01/11 e 06/11/2023, durante a saída temporária, esteve ausente de seu posto de trabalho, deixando assim, de executar suas atividades laborais.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave, e, consequentemente, foi determinado o reinício do prazo de contagem para novos benefícios executórios.

Ressalto que, por pelo menos três dias, o recorrente se ausentou do trabalho sem apresentação de justificativa ou atestado, demonstrando assim, descaso com o cumprimento de sua pena e com a realização das atividades nas quais se encontra inserido, se eximindo de suas responsabilidades e frustrando os fins da execução penal, bem como a confiança do Juízo, a autodisciplina e o senso de responsabilidade exigidos.

Em sua defesa, o agravante alega ter comparecido ao trabalho, no entanto, teria deixado de registrar sua presença na empresa por ter sido dispensado já que não estava em condições de laborar, devido a problemas de saúde.

Ao ser ouvido, o reeducando relata,

in verbis
:

“[...]
que
f
oi trabalhar no dia 30/10/23 e que um funcionário lhe falou que tinha sido dispensado, sendo que, retornou a PAES no dia 31/10/23, para requerer esclarecimentos, sendo relatado que poderia continuar gozando os benefícios da saída temporária, assim, por ter sido desligado não foi trabalhar no dia 31/10/23 e também nos dias seguintes somente retornando após o retorno da saída temporária no dia 07/11/23, foi chamado no pavilhão para trabalhar e ao questionar ao funcionário Felipe sobre a folha de ponto o mesmo ia dar um jeito e quando retornou foi chamado para explicações sobre as faltas
[...]
”.

Tal justificativa não foi aceita pelo Juízo da Execução e, portanto, não autoriza o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

Restou, portanto, comprovado que o apenado desobedeceu a regras expressas quanto ao regular cumprimento de sua pena.

Assim, em que pese os argumentos defensivos, desataco que o recorrente encontrava-se em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, entre as quais a do trabalho externo. No entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, sendo proporcional e razoável um apenamento mais severo.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça,

in verbis
:

“
[
...
]

O (a) Magistrado (a) em sua decisão reconheceu que o reeducando esteve ausente do posto de trabalho nos dias 31/10, 01/11 e 06/11/2023, RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE por parte do reeducando, com fulcro no artigo 50, inciso VI, c/c art. 39, inc. II, ambos da LEP, ao tempo em que fixo como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da falta 01/11/2023, mantendo-o no regime semiaberto. (ID’s nº 367110064 e 371582699).

Quanto da alegação de que não poderia ser atribuída a falta grave ao ora agravante, ante a ausência de dolo para alicerçar o seu reconhecimento, entendo que não merece acolhimento, eis que, as provas da autoria estão estampadas nos autos, inexistindo assim, motivo para desqualificá-la, visto que, realmente não existe justificativa para a falta do trabalho na data de 01/11/2023.

Na escolha, parece-me mais aceitável a colocação e conclusão do (a) Magistrado (a), que reconheceu a conduta dolosa praticada pelo reeducando
[
...
]
”
.

Sobre o tema, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA AO LOCAL DE TRABALHO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NOS CASOS DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO EMPREGADO E EMPREGADOR. DECISÃO MANTIDA.

1. A ausência ao local de trabalho, sem prévia autorização judicial ou da casa prisional, ainda que momentânea, caracteriza falta grave.

2. Uma vez que tanto o apenado quanto o empregador são advertidos da expressa vedação de que o apenado saia do local de trabalho, não há falar em atipicidade. 3. Constatada a inobservância aos termos estipulados pela LEP, correto o reconhecimento da falta grave e as sanções aplicadas. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 796.806/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE, ARTIGOS 50, IV, E 39, V, DA LEP – AUSÊNCIA DO REEDUCANDO DO LOCAL DE TRABALHO EXTERNO SEM AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO IMPROVIDO.

1) A ausência do reeducando de seu local de trabalho externo sem autorização da Direção da unidade prisional ocasionou apuração administrativa a imposição de falta grave, amoldando-se o fato às previsões legais contidas nos artigos 50, IV, e 39, V, da LEP, de modo que não há possibilidade de desclassificação para infração média. 2) O cometimento de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. 3) RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5001625-82.2023.8.08.0000, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/04/2023).

Desta feita, a prática de falta grave acarreta, na esteira do entendimento majoritário dos Tribunais Pátrios, a adoção de novo marco interruptivo para a obtenção de progressão de regime e outros benefícios executórios, excetuando-se desse rol de benefícios o indulto, a comutação e o livramento condicional, nos termos das súmulas 441 e 535 do Superior Tribunal de Justiça.

A matéria, inclusive, já se encontra sumulada Superior de Justiça, pelo enunciado nº 534:

“
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (Tema 709), antiga e superada controvérsia ao vaticinar que a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.

Adequada, portanto, a decisão que reconheceu a prática de falta grave e fixou novo marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros, atendendo aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu o agravante a falta de natureza grave definida no artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso II, ambos da Lei nº 7210/84 e, considerando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida desconsideração, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.